Tribunal: STF
Processo: ADI 1029
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA.
           Lei  orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima -
Lei  Complementar n. 3 - que faculta ao membro do Ministério Público
do ex-território federal de Roraima, em disponibilidade, a opção pelo
cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público daquela unidade.
Demonstrados o aspecto de bom direito e o periculum in mora.
           Medida liminar deferida.::